Tribunal: STF
Processo: ARE 869158
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-09
Data de publicação: 2018-02-09

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Omissão. Existência. Artigo 1.033/NCPC. 



    1. Existência de omissão no acórdão embargado.



    2. O art. 1.033/NCPC só incidirá nos recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados após a data de início de sua vigência, qual seja, 18 de março de 2016, o que não ocorre no caso em tela. 



    3. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, mas sem efeitos infringentes.